Tribunal: STF
Processo: ARE 1379777
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME PISICOTÉCNICO. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. SÚMULA VINCULANTE 44. CONFORMIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem, para afastar a alegada nulidade do ato que excluiu o candidato do concurso, levou em consideração que o exame psicotécnico estava previsto na Lei nº 14.275/02, em conformidade com a Súmula Vinculante 44 e com o edital, além de conter critérios de avaliação objetivos, possibilitando a interposição de recurso contra o resultado. 



    2. Constatou, ainda, o Juízo a quo, no que diz respeito ao procedimento pelo qual o Recorrente tomou conhecimento das razões que o excluíram do certame, que foi emitido laudo, acompanhado de parecer psicológico acerca de sua inaptidão, concluindo que houve a devida fundamentação.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto à alegada ausência de fundamentação, no que diz respeito aos motivos pelos quais o candidato foi considerado inapto no teste psicológico, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF 



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.